Tribunal: TJMT
Processo: 1029043-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029043-29.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WASHINGTON LUCIANO SOUZA DA SILVA - CPF: 545.120.771-20 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - CPF: 688.957.201-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO No 1029043-29.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

WASHINGTON LUCIANO SOUZA DA SILVA

AGRAVADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA 568 DO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
” – DANOS MORAIS – DESCABIMENTO - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

À vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso agravo de instrumento quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da
Pas de Nullité Sans Grief
.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
WASHINGTON LUCIANO SOUZA DA SILVA
contra a decisão monocrática que negou provimento
ao recurso de apelação cível interposto em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Em síntese, sustenta o agravante a inaplicabilidade da Súmula 568 do STJ e do artigo 932 do CPC, defendendo a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação cível, uma vez que este é autorizado apenas nas hipóteses em que o cenário for contrário à Súmula do STF, acórdão proferido pelo STF ou STJ, em julgamento de recursos repetitivos e entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Alega que o fornecimento de energia elétrica foi suspenso de forma arbitrária pela agravada, sem que houvesse aviso de suspensão da energia, o que configura o dever de indenizar.

Ao final, prequestiona a matéria postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática e majorado os honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 55188453).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Recurso de Apelação Cível interposto por WASHINGTON LUCIANO SOUZA DA SILVA contra a sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais c/c pedido de Tutela de Urgência proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito em discussão (R$ 2.273,78), sobre suposta recuperação de consumo, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou a parte autora e requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), cada uma, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o c/c artigo 86, ambos do CPC/15, contudo, com relação ao autor, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3o, CPC/15.

Em suma, reeditando os termos da inicial, a parte autora sustenta o desacerto da decisão por entender que houve ilegalidade da cobrança efetuada pela apelada, ou seja, cometeu ato ilícito que enseja a obrigação de indenizar.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma parcial do decisum para condenar a parte recorrida em indenização por danos morais.

Contrarrazões (ID 40237000), pelo desprovimento.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que o autor WASHINGTON LUCIANO SOUZA DA SILVA ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais c/c pedido de Tutela de Urgência em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo que a empresa de energia cobrou fatura indevida no valor de R$ 2.273,78, com vencimento em 30/07/2018, referente a suposta recuperação de consumo.

Esclareceu que não foi notificado para participar da vistoria que teria constatado a suposta irregularidade, afirmando que o termo de ocorrência e inspeção foi realizado de forma unilateral, impossibilitando o contraditório e a ampla defesa.

Assim, como entendeu que a conduta da ré foi totalmente ilegal e lhe ocasionou dissabores e constrangimentos, ajuizou a presente ação visando indenização pelos supostos danos morais experimentados.

A magistrada singular, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Inconformado, recorre o autor, postulando tão somente pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Em relação aos danos morais, há de ser verificado se o fato realmente chegou ao ponto de causar dor e sofrimento para o autor/apelante, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

Da análise dos autos, observa-se que não houve a suspensão do fornecimento de energia e nem prova de que seu nome tenha sido negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Aliás, no caso em exame ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade que ensejasse a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pelo autor demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUPOSTA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.
(N.U 1015429-54.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – INSPEÇÃO EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI LAVRADO CORRETAMENTE - PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – PRETENSÕES DESCABIDAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. Não comprovada a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito nem a interrupção dos serviços, fica afastada a indenização por danos morais. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).
(N.U 1023099- 80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA –– FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA - VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais. A cobrança, sem efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou interrupção do fornecimento de energia elétrica, não caracteriza o dano moral (STJ Resp.1661894/RS). Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor.
(N.U 0031306-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Deve ser afastada a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais se no procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. (Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Portanto, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral.

Com essas considerações, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.

Por fim, tendo em vista a manutenção da sentença singular e em razão da sucumbência recíproca, majoro para 15% os honorários advocatícios, na proporção dos 50% já fixados, em favor da parte recorrida, ressalvando-se que o recorrente é beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15.

P. I. C.

Cuiabá, 23 de julho de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

Quanto à alegada impossibilidade de julgamento monocrático, não prospera o argumento do agravante, tendo em vista a aplicação,
in casu
, da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
”

Assim, à vista do referido Enunciado, é cabível o julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE (ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA No 568 DO STJ – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM VOTAÇÃO UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula no 568 do STJ
.O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal. O reconhecimento de prescrição se trata de medida imperativa, quando o exequente se mantem inerte em promover a citação do devedor em período superior ao prazo legal, e a morosidade não é imputável ao Judiciário, mas à desídia da parte autora. Ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. Em caso de desprovimento ou inadmissão em votação unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs o agravo interno ser condenado ao pagamento de multa fixada em um por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4o, do CPC)
.”
(TJ/MT – Agravo Interno no 0003193-50.2008.8.11.0005, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DA JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DA QUESTÃO – POSSIBILIDADE – VERBETE N.o 568 DA SÚMULA DO STJ – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4o DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.1-
Em que pese o Recorrente querer fazer crer que o Apelo não poderia ter sido julgado por meio de decisão unipessoal, pois o caso não se aplica o artigo 932, inciso II, do CPC, o Recurso de Apelação foi apreciado por meio de decisão monocrática, com fundamento no Enunciado n.o 568, do STJ, que autoriza o Relator a decidir dessa forma, dando ou negando provimento ao Recurso quando há entendimento dominante acerca do tema e, nesta hipótese, há entendimento dominante do STJ e deste Tribunal
.2- Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável. In casu, há provas de que o Agravado solicitou, administrativamente, em 17/02/2016, os documentos ao Banco Recorrente e, até o ajuizamento da demanda, em 27/03/2017, a instituição financeira não havia fornecido a documentação solicitada. Logo, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Banco Recorrente neste Agravo, não há qualquer justificativa para a reforma do decisum singular.3- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.”
(TJ/MT – Agravo Interno no 0001772-86.2017.8.11.0012, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Ademais, impende destacar que o agravante sequer demonstrou prejuízo em razão do julgamento monocrático, limitando-se a alegar a sua impossibilidade em razão da suposta ausência de previsão legal e, no mais, repetiu os argumentos do recurso de apelação.

Logo, aplicável, na hipótese, o princípio “
pas de nullité sans grief
” (não há nulidade sem prejuízo).

Até porque, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ, o julgamento colegiado por meio do agravo interno, como agora ocorre, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ
”
(STJ – 6a Turma – AgRg no AREsp 1175175/AM – Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – j. 07/12/2017, DJe 15/12/2017)
.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)
.

No que diz respeito aos danos morais, verifica-se dos autos que o agravante se encontrava sem o serviço de energia em razão da não finalização das normas de procedimento de instalação do padrão em sua residência, conforme documentos anexados aos autos (recibo de materiais de construção, pagamento ao eletricista para instalação elétrica do padrão – ID’s 40202149 a 40202153), todos com datas de emissão posteriores ao vencimento da fatura, portanto, sem nenhuma relação com a fatura questionada, portanto, não há falar em indenização por danos morais, pois não houve corte no fornecimento de energia.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. DIFERENÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE FRAUDE DE MEDIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. PROVA UNILATERAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. 1- O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica, visando constatação da existência de fraude no medidor da unidade consumidora, bem como sua autoria, para ser admissível, deve submeter-se aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso. 2- A lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção e a cobrança considerada indevida, por si só, não tem a capacidade de gerar desequilíbrio psicológico na parte ou gerar profunda angústia a justificar reparação por danos morais. 3. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”
(TJ/GO, 4a Câmara Cível, AC no 5131129-68.2017.8.09.0051, Rel. Juiz Sérgio Mendonça de Araújo, in DJe de 16/07/2018).

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020